Tribunal: TJMT
Processo: 1012336-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012336-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO), HERSON RONY OLIVEIRA LUZ - CPF: 047.132.201-67 (AGRAVANTE), CLEUMA SOARES LIMA - CPF: 047.130.241-47 (AGRAVADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – VENDA DE VEÍCULO INTERMEDIADA POR SUPOSTO ESTELIONATÁRIO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO BEM PELO REQUERIDO/AGRAVANTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – As informações carreadas aos autos indicam que o agravante pagou pelo veículo objeto da lide a importância de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), conforme comprovante de pagamento acostado à id. 132871175, não havendo como concluir, desde logo, que ele tenha participado de qualquer ilícito.

III – A ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide deve ser afastada, mantendo-se, todavia, a restrição de transferência do bem determinada pelo Juízo
a quo.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
HERSON RONY OLIVEIRA LUZ
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão de n. 1001655-58.2022.8.11.005, manejada por
CLEUMA SOARES LIMA
, deferiu o pedido liminar de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Para tanto, o agravante alega que adquiriu o veículo da requerida por meio de anúncio na rede social Facebook e que pagou por ele a importância de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), cuja negociação foi intermediada pelas pessoas de nome Vinícius e Alex, este último cunhado da autora, ora agravada.

Pondera que após realizar o pagamento no pix informado pelo intermediário Vinícius e após Alex e a agravada terem confirmado que estava “tudo certo”, dirigiu-se ao cartório para fazer o reconhecimento de firma e a autora lhe entregou as chaves do veículo, tendo procedido a transferência do bem para o seu nome.

Afirma que a autora alegou não ter recebido o dinheiro pago pelo carro, todavia, ela e o próprio cunhado confirmaram o recebimento dos valores no dia 1º.04.2022, na ocasião em que as partes se encontraram para reconhecer a firma das assinaturas e proceder com a entrega das chaves.

Aduz que está à mercê da agravada, de Alex e de Vinícius, pois não sabe se os três estão tentando lhe aplicar golpe para ficarem com o valor pago e com o automóvel.

Defende a impossibilidade de sua responsabilização pelo negócio entabulado entre a autora e terceiro, do qual não participou, devendo aquela arcar com as consequências da transação efetuada sem as devidas cautelas.

Assevera que a agravada deve reaver o valor que alega não ter recebido da pessoa a quem ela confiou a intermediação da venda do automóvel e não lhe repassou o dinheiro, e não do agravante, que pagou pelo bem e agora está obrigado a entregá-lo, pois deferida a busca e apreensão do veículo adquirido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 133581187).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

134823686, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.”
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, constata-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial requestada pelo agravante.

Isso porque, as informações carreadas aos autos indicam que o agravante pagou pelo veículo objeto da lide a importância de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), conforme comprovante de pagamento acostado à id. 132871175, não havendo como concluir, desde logo, que ele tenha participado de qualquer ilícito.

Ademais, pelo que consta do feito, após o agravante ter realizado a transferência do valor para a conta indicada pelo suposto estelionatário e intermediador da venda do bem (Vinícius), a agravada assinou o recibo do veículo (CRV) em cartório, juntamente com o recorrente, autorizando a transferência de propriedade do bem, conforme consta do documento carreado à id. 132861191.

Assim, como ambas as partes alegam ter sido vítimas de engodo de terceiro, imprescindível a dilação probatória para a elucidação das condições em que a transação ocorreu, notadamente das transferências de valores havidas entre Vinícius e Alex (cunhado da agravada que também acompanhou as tratativas), na mesma data da venda do veículo, inexistindo, portanto, elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito alegado pela agravada.

Em que pese o prejuízo alegado pela autora, ora agravada, ao menos por ora, não resta caracterizado o
fumus boni iuris
para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem em seu favor.

Assim, a ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide deve ser afastada, mantendo-se, todavia, a restrição de transferência do bem determinada pelo Juízo
a quo.

Por fim, a alegação vertida nas contrarrazões pela agravada acerca de supostas avarias no bem podem ser solucionadas por meios próprios disponíveis para os casos de reparação de danos, caso seja julgada procedente a lide originária.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base e afastar a ordem de busca e apreensão, mantendo-se, todavia, a restrição de transferência determinada pelo juízo de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022